Tribunal: TJMT
Processo: 1006720-83.2025.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006720-83.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Federais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MADERLINDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 26.550.863/0001-26 (APELADO), INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - CNPJ: 03.659.166/0001-02 (APELANTE), PAULO DE TARSO LAGES CAVALCANTI FILHO - CPF: 433.384.883-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE ATOS CONSTRITIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal opostos pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, na qualidade de curadora especial da empresa MADERLINDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão punitiva relativa à multa administrativa ambiental constante no auto de infração n. 500000076198, inscrito em 17.09.2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve paralisação injustificada da execução fiscal por período superior ao previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, ensejando o reconhecimento da prescrição intercorrente; e (
ii
) estabelecer se a demora na citação do executado decorreu exclusivamente de entraves judiciais, aptos a afastar a fluência do prazo prescricional, nos termos da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de suspensão previsto no art. 40, § 1o, da LEF inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial formal.

Decorrido o prazo de um ano de suspensão, inicia-se o prazo prescricional de cinco anos, que pode ser reconhecido de ofício, caso não haja citação válida ou ato efetivo de constrição patrimonial, conforme fixado pelo STJ no Tema 566 (REsp 1.340.553/RS).

No caso concreto, entre o despacho citatório (13.04.2009) e a efetiva citação editalícia (09.09.2024), decorreu lapso superior a quinze anos sem prática de atos úteis capazes de interromper ou suspender o prazo prescricional, como constrição patrimonial válida ou localização do devedor.

Peticionamentos genéricos e diligências infrutíferas não têm eficácia interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

A Súmula 106 do STJ não se aplica à prescrição intercorrente em execução fiscal, cujo regime jurídico é autônomo e regido pelo art. 40 da LEF. A simples alegação de morosidade judicial não afasta a fluência do prazo, se o exequente não adotar medidas eficazes para dar impulso útil ao processo.

O magistrado de primeiro grau aplicou corretamente o entendimento consolidado no julgamento do REsp 1.340.553/RS, ao reconhecer a prescrição intercorrente diante da inércia processual do IBAMA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 6.830/1980, art. 40, §§ 1o a 4o; CPC/1973, art. 219, § 1o; CPC/2015, art. 240; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12.09.2018,
DJe
16.10.2018 (Tema 566); STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
594.062/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 19.03.2015; STJ,
AgRg
no
AREsp
383.507/GO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 1a Turma, j. 22.10.2013; TJ-MT, Apelação Cível 0004061-63.2010.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 19.03.2024; TJ-MT, Apelação Cível 10021736120188110003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 04.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto pelo INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução
fiscal opostos pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, na qualidade de curadora especial da empresa MADERLINDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, para declarar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública em relação à infração administrativa ambiental registrada sob o n. 500000076198, inscrita em 17.09.2007.

Na origem, trata-se de execução fiscal (autos n. 0001439-21.2017.8.11.0082) ajuizada pelo IBAMA em face de MADERLINDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, visando à cobrança de crédito não tributário decorrente de multa administrativa por infração à legislação ambiental.

A DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, na qualidade de curadora especial, opôs embargos à execução fiscal, alegando: (i) nulidade da citação por edital; (
ii
) subsidiariamente, extinção da execução por negativa geral; e (
iii
) reconhecimento da prescrição intercorrente.

O Juízo
singular
, em sentença, rejeitou as alegações de nulidade da citação por edital e de extinção da execução por negativa geral, mas acolheu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, julgando parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal.

Em suas razões recursais, o IBAMA sustenta, em síntese, que: (i) a citação por edital foi válida, tendo sido precedida de tentativas frustradas de localização do executado; (
ii
) o exercício do direito de ação pela Fazenda Pública, mediante o ajuizamento da execução fiscal, encerra o estado de inércia do credor; (
iii
) a interrupção da prescrição pela citação retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 219, §1o, do CPC/1973 (vigente à época dos fatos); (
iv
) a demora na citação decorreu de motivos inerentes ao
mecanismo da Justiça, não justificando o acolhimento da prescrição, conforme Súmula 106 do STJ; e (v) não se configurou a prescrição intercorrente no caso concreto.

A DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, conforme documento de I
d
322293856.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia submetida a julgamento concentra-se na verificação da
ocorrência ou não de prescrição intercorrente
no âmbito da Execução Fiscal no 0001439-21.2017.8.11.0082, ajuizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA em desfavor de MADERLINDA Indústria e Comércio de Madeiras Ltda.

Trata-se de tema cuja relevância transcende o caso concreto, dada a íntima relação entre a prescrição intercorrente, a efetividade das execuções fiscais e a segurança jurídica que deve nortear a cobrança judicial de créditos públicos. A matéria é regida, de forma minuciosa, pelo art. 40 da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), cujo teor reproduzo para contextualizar adequadamente o debate:

"Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5o - A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda."

A interpretação dessa normativa foi densamente estruturada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp no 1.340.553/RS
,
in
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
qüinqüenal
intercorrente".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início
.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF
. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005)
e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão
inicia-se automaticamente
o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”

(REsp 1.340.553/RS. PRIMEIRA SEÇÃO. Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Julgado em 12.9.2018,
DJe
em 16.10.2018).

No caso em exame, conforme bem explicitado pelo magistrado de primeiro grau, a execução fiscal foi originalmente proposta em 2009, tendo o despacho inaugural determinando a citação do executado sido proferido em
13.04.2009
. Todavia, a
efetivação da citação válida
, realizada pela via editalícia, apenas ocorreu em
09.09.2024
, revelando um hiato temporal superior a
quinze anos
entre o despacho citatório e a concretização da citação, lapso que, por sua extensão e características, assume relevância jurídica decisiva para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Durante toda essa longa tramitação, não se verificou qualquer causa legal de suspensão ou interrupção do prazo prescricional intercorrente. Notadamente, não houve a
efetiva constrição patrimonia
l ou localização do devedor
— providência que, segundo interpretação reiterada do Superior Tribunal de Justiça, constitui o marco objetivo e idôneo para interromper o fluxo da prescrição. Ausentes esses atos essenciais, o curso prescricional seguiu seu ritmo natural.

O recorrente sustenta que o simples protocolo da execução fiscal já seria suficiente para afastar a inércia do ente exequente, de modo que o prazo prescricional não poderia seguir correndo até a realização da citação válida. Todavia, tal argumentação não se coaduna com a dogmática aplicada ao regime da prescrição intercorrente, nem com a moderna construção jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que exige a prática de
atos úteis e eficazes
, e não meras formalidades processuais.

Com efeito, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que atos processuais desprovidos de utilidade concreta, como petições reiterando providências já frustradas, solicitações de diligências sem resultado ou movimentações meramente cartoriais, não produzem qualquer efeito suspensivo ou interruptivo do prazo prescricional. A exigência, como pontua a Corte Superior, é de efetividade e não de formalismo vazio.
Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE. ART. 219, § 5o, DO
CPC.
EXECUÇÃO FISCAL QUE PERDURA INEFICAZ POR MAIS DE ONZE ANOS APÓS A CITAÇÃO DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS QUE SE MOSTRAM INEFICAZES NÃO SUSPENDEM NEM INTERROMPEM A PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 7 DO STJ. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem expressado entendimento segundo o qual requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente.
2.
A instância a quo, no presente caso, entendeu que as diligências efetuadas e os sucessivos pedidos de suspensão se demonstraram inúteis para a manutenção do feito executivo, que já perdura por onze anos.
Consigne-se, ademais, que avaliar a responsabilidade pela demora na execução fiscal demanda a análise do contexto fático dos autos, impossível nesta Corte, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento. (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 594.062/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/3/2015,
DJe
25/3/2015).

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 314/STJ. DECRETAÇÃO
DE
OFÍCIO
. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O LAPSO
PRESCRICIONAL.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
qüinqüenal
intercorrente" (Súmula 314/STJ). 2.
"Os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente" (
AgRg
no REsp 1.208.833/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma,
DJe
3/8/12). 3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 383.507/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013,
DJe
7/11/2013)
.

No mesmo sentido, a jurisprudência paulista:

“PROCESSO - Ação monitória lastreada em contratos de mútuo bancário, caso dos autos, está sujeita à prescrição quinquenal, estabelecida no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, para "pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular" - Nos termos da Súmula 150/STF: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação" - Adota-se a mais recente orientação do
Eg
. STJ de que não há necessidade de intimação pessoal do exequente para que tenha curso a prescrição intercorrente - Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, adotam-se as mais recentes teses da
Eg
. 2a Seção do STJ, fixadas no julgamento do IAC – Incidente de Assunção de Competência no REsp 1604412/SC, relatado pelo Min. Marco Aurélio
Bellizze
-
A realização de diligências infrutíferas para localização do devedor, ou de seus bens, não suspende, nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente - Como (a) a realização de diligências infrutíferas para localização do devedor, ou de seus bens, não suspende, nem interrompe o prazo da prescrição, e (b) embora o feito não tenha permanecido paralisado, (b. 1) por demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, (b. 2) nem por inércia da parte credora que formulou diversos requerimentos de localização de bens da parte devedora, (c) de rigor, o reconhecimento de que restou consumada a prescrição da execução, porquanto: (c.1) já decorrido o prazo de prescrição da ação, no caso dos autos, de cinco anos, contados de 18 .03.2016, data da entrada em vigor do CPC/2015; e (c.2) a parte credora não logrou êxito em localizar bens da parte devedora durante a tramitação do feito. Recurso
desprovido
.

(TJ-SP - Apelação Cível: 0006349-02.2002.8.26 .0664 Votuporanga, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 25/03/2024, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

Tais precedentes
destaca
m
que apenas medidas concretas — e não tentativas frustradas — possuem força para interromper ou suspender o prazo da prescrição intercorrente. De modo que, à luz desse entendimento vinculante, resta claro que, entre
13.04.2009
e
09.09.2024
,
nenhum ato processual apto a alterar o curso da prescrição
foi praticado.

Os requerimentos apresentados pel
a
exequente limitaram-se à formulação de pedidos que não redundaram eficazmente na localização do executado nem na constrição de bens, revelando-se incapazes de gerar qualquer efeito jurídico útil. Por essa razão, não detêm o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional intercorrente, que continuou fluindo de maneira ininterrupta.

Também merece destaque a observação do juízo singular de que o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830/1980,
inicia-se automaticamente
, independentemente de decisão expressa do magistrado ou provocação da Fazenda. Basta que esta tenha ciência da ausência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor — marco cuja ocorrência se encontra evidente no caso concreto. A tese foi firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 566
, cuja força vinculante se impõe ao julgador. Assim, a ausência de despacho formal suspendendo o processo não impede a fluência automática dos prazos legais.

Destarte, à míngua de atos constritivos, de citação válida em tempo oportuno ou de qualquer medida concreta que atendesse às exigências fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, é inegável que os atos processuais praticados pelo exequente ao longo da tramitação da execução fiscal não foram suficientes para impedir a marcha da prescrição intercorrente, que se consolidou de forma plena e irreversível.

Por fim,
o recorrente intenta
socorrer-se na
Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça
, cuja redação é a seguinte:

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

Ocorre que a referida súmula não se ajusta à hipótese dos autos. Isso porque, ao longo de toda a tramitação da execução fiscal, não ficou demonstrado que a apelante tenha adotado esforços efetivos, concretos e eficazes no sentido de localizar o devedor ou de identificar bens passíveis de constrição. As movimentações processuais por ela realizadas limitaram-se à formulação de requerimentos genéricos ou a diligências que, na prática, não produziram qualquer resultado útil ou avanço significativo na persecução do crédito.

Nessa perspectiva, o argumento de que a demora na citação decorreu exclusivamente de falhas cartorárias ou da morosidade do Poder Judiciário não possui respaldo jurídico. A prescrição intercorrente, como já sedimentado pela jurisprudência superior,
opera de maneira objetiva
, vinculando-se à ausência de atos concretos destinados à efetividade da execução. Assim,
não se exige a comprovação de culpa
, seja da Fazenda Pública, seja do Judiciário, para que a prescrição se configure; basta a paralisação injustificada do processo por período superior ao legal, sem que se verifique qualquer causa suspensiva ou interruptiva válida.

É por essa razão que a Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça — que excepciona a prescrição quando demonstrado que o retardamento decorreu exclusivamente de entraves imputáveis ao mecanismo judicial —
não se aplica à prescrição intercorrente
, cujo regime jurídico é autônomo, específico e inteiramente regulado pelo art. 40 da Lei no 6.830/1980. A Corte Superior tem reafirmado, em inúmeros precedentes, que tal enunciado não incide quando se trata de execução fiscal paralisada sem prática de atos úteis pela Fazenda Pública.

Nesse sentido, colaciono recente julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que examina situação análoga e reafirma os contornos jurídicos da prescrição intercorrente em consonância com os Temas 566, 567 e 571 do Superior Tribunal de Justiça:

"Ementa: Direito tributário. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Início automático do prazo suspensivo. Constrição insuficiente. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário constante na CDA no 20166010, no valor de R$ 29.941,97, extinguindo a execução fiscal no 0004021-20.2016.8.11.0020, com resolução de mérito. O apelante sustenta a inexistência de prescrição, alegando a ocorrência de causa interruptiva decorrente de penhora parcial de valores e ausência de desídia da Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo de prescrição intercorrente
iniciou-se
automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis; e (
ii
) estabelecer se a penhora parcial realizada em 13.11.2024 possui efeito interruptivo da prescrição.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), estabelece que o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, § 1o, da Lei no 6.830/80 tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, sendo esse marco objetivo e independente de provocação judicial.

A penhora parcial realizada via SISBAJUD em 19.11.2024, por não ter resultado em constrição patrimonial integral, não tem o condão de interromper o curso da prescrição, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 568.

A alegação de ausência de desídia da Fazenda Pública não obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente, que opera de forma objetiva, nos termos do entendimento consolidado no julgamento do REsp 1.340.553/RS.

Verificada a ciência da Fazenda em 13.2.2019, o prazo de suspensão se encerrou em 13.2.2020, iniciando-se em seguida o quinquênio prescricional, que se encerrou em 13.2.2025 sem causa válida de interrupção, impondo-se o reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, art. 40, §§ 1o e 4o; CPC/2015, art. 240, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 14.08.2013 (Tema 566); STJ, REsp no 1.604.412/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 08.08.2017 (Tema 568)."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00040212020168110020, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 26/09/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/09/2025)

No mesmo sentido:

"Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL ÚTIL. TEMA 567/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença proferida nos autos da execução fiscal fundada na certidão de dívida ativa n. 47/2018, que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu o feito com base no art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sustenta o ente municipal a inexistência de inércia e a prática de diligências efetivas, inclusive protesto da CDA, buscando demonstrar que a paralisação do feito decorreu da morosidade do Poder Judiciário, invocando, para tanto, a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente quando, após a ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis, não ocorre qualquer constrição patrimonial útil no prazo de cinco anos; (
ii
) estabelecer se a morosidade do Judiciário pode afastar a prescrição intercorrente à luz da súmula 106 do STJ.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 567, fixou entendimento de que o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40, § 1o, da Lei n. 6.830/80 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Após esse prazo, inicia-se o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, independentemente de decisão judicial expressa ou requerimento da parte exequente, nos termos do Tema 567/STJ.

Somente a efetiva citação ou a constrição patrimonial útil interrompem ou suspendem o prazo da prescrição intercorrente, conforme estabelecido no Tema 568/STJ; atos meramente formais, como petições ou pedidos de diligência sem resultado prático, não possuem eficácia suspensiva ou interruptiva

No caso concreto, a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens ocorreu em 14/06/2019, iniciando-se a suspensão automática até 14/06/2020 e, em seguida, o prazo prescricional de cinco anos, que se findaria em 14/06/2025.

Durante esse período, não houve qualquer constrição efetiva de bens; os requerimentos da exequente não resultaram em medidas eficazes de satisfação do crédito.

A alegação de morosidade do Judiciário não encontra respaldo nos autos, que demonstram regular tramitação do processo, com intimações e decisões tempestivas; assim, não se aplica a súmula 106 do STJ, que exige prova do prejuízo causado por mora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário.

O protesto extrajudicial da certidão de dívida ativa, realizado em março de 2025, não configura ato apto a suspender ou interromper a prescrição intercorrente, por não possuir natureza constritiva.

A ausência de constrição patrimonial útil no quinquênio subsequente à suspensão automática impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, com extinção da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após a suspensão de um ano prevista no art. 40, § 1o, da Lei n. 6.830/80, contada da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis.

Apenas a efetiva citação ou a constrição patrimonial útil suspendem ou interrompem a prescrição intercorrente, sendo ineficazes para esse fim os meros peticionamentos ou protesto extrajudicial da CDA.

A aplicação da súmula 106 do STJ exige prova de que o decurso do prazo prescricional decorreu exclusivamente de morosidade do Poder Judiciário, o que não se verifica quando há movimentação processual regular.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; Lei n. 6.830/80, art. 40, §§ 1o a 4o; CTN, art. 174, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção,
DJe
16.10.2018; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.774.968/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
DJe
13.02.2019."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10021736120188110003, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 04/12/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/12/2025)

E ainda:

"EMENTA: TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF)– CIÊNCIA INEQUIVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PENHORA DE VEÍCULO NÃO APERFEIÇOADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), "o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis''.

Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser reconhecida de ofício.

A simples restrição de veículo em sistema de cooperação entre o poder judiciário e o Departamento de Trânsito não interrompe o prazo prescricional. A penhora só se aperfeiçoa com o depósito do bem penhorado, com a intimação da parte executada e com a lavratura do termo de penhora
.

Não sendo demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula n.o 106, do STJ.

Recurso não provido. Sentença mantida."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0004061-63.2010.8.11.0003,
RelatorA
.: Des. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024)

N
ão se pode, portanto, atribuir exclusivamente ao mecanismo da justiça a demora na concretização da citação do executado, pois o próprio exequente, ora recorrente,
contribuiu decisivamente para a morosidade processual
, na medida em que deixou de adotar providências eficazes e imprescindíveis à regular marcha da execução. A ausência de atos realmente úteis — especialmente aqueles voltados à localização do devedor ou à constrição de bens penhoráveis — evidencia que a paralisação do feito não decorreu apenas da atuação da serventia judicial,
mas
também da insuficiência das diligências promovidas pela Fazenda Pública.

O magistrado de primeiro grau, ao reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, aplicou de forma precisa e coerente o regime jurídico previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980, harmonizando-o com as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, cuja observância é obrigatória e cuja orientação reiterada estabelece as balizas interpretativas aplicáveis à contagem automática dos prazos de suspensão e consequente prescrição.

Assim, diante da completa inércia útil do exequente e da ausência de causas legais de interrupção ou suspensão, a sentença merece integral confirmação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA, mantendo
incólume
a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na Execução Fiscal n. 0001439-21.2017.8.11.0082.

Em razão da sucumbência recursal,
majoro os honorários advocatícios
devidos pelo recorrente à Defensoria Pública Estadual em
R$ 200,00 (duzentos reais)
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026